Tribunal: STF
Processo: ARE 1579771
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, apresentado pela Uy3 Sociedade de Credito Direto S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE CONFIGURADA. FORNECEDORAS DE SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA/INSS Nº 28/2008. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, ainda que ocorra cessão do crédito, a instituição financeira originária responde solidariamente por eventuais vícios ou abusividades do contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.



    2- Registra-se que a relação jurídica entre as partes consiste numa relação de consumo, na medida em que os litigantes se subsumem perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor, na esteira do que preveem os arts. 2º, caput, e 3º, caput, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).



    3- No que concerne aos juros remuneratórios, tanto não pode haver uma indiscriminada aplicação da sua taxa de incidência, quanto não deve a mesma ser limitada ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Deve-se analisar cada caso concreto a fim de se aferir uma prática condizente com as taxas de mercado aplicadas sem aquele intuito precípuo de obter vantagens e privilégios excessivos em detrimento do cliente necessitado.



    4- Além disso, no Estado do Tocantins, há legislação específica que versa sobre a limitação da taxa de juros nas operações de consignação firmadas por servidores públicos vinculados ao Poder Executivo Estadual, a qual é aplicável à hipótese dos autos, mormente em razão do princípio da especialidade.



    5- O Decreto Estadual n.º 6.173/2020, que regulamenta as consignações em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo, prevê expressamente em seu art. 6º a limitação da taxa de juros remuneratórios nas operações de consignação contratadas por servidores inativos ou vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS-TO).



    6- Tem-se que o parâmetro a ser considerado para se analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios incidente na operação consignatória é, portanto, o percentual máximo fixado pelo Ministério da Previdência Social para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Desta forma é estabelecido na Normativa PRES/INSS nº 146 de 31/03/2023, que prevê critérios relativos aos descontos efetuados em benefício previdenciário em razão de empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado, determinando o teto de juros em 1,97% ao mês, na forma bem descrita pelo Magistrado de piso.



    7- No caso em apreço, a abusividade da taxa de juros está configurada, uma vez que os contratos objetos da lide não observaram a limitação estabelecida pela Instrução Normativa. A restituição de valores deve ser efetivada de forma simples, diante da ausência de má-fé a ensejar a devolução em dobro de valores, restando correto o sentenciamento.



    8- Por oportuno, na forma legal, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, honorários advocatícios recursais em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau.



    9- Recurso conhecido e improvido.” (Apelação cível nº 0017930-28.2024.8.27.2729/TO, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 18.6.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, II e LIV, 22, I, VII, 170, caput e parágrafo único, da Constituição da República. Afirma-se que “ao legislar sobre limitação de taxa de juros aplicável a operações bancárias, ainda que direcionadas a servidores estaduais, o Decreto n.º 6.173/2020 excede a competência regulamentar do ente estadual e invade esfera exclusiva da União”. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Além disso, destaco que a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, II e LIV, 22, I, VII, e 170, caput e parágrafo único, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Por seu turno, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao princípio do devido processo legal pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ainda que superados os óbices, o recurso não prospera. Colhe-se o seguinte do acórdão recorrido (Id: 8bde3b81):



    “A parte recorrente sustenta a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade passiva da UY3 e de reconhecimento exclusivo da WEBCASH CARTÕES S.A. como parte legítima.



    Sobre o tema, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, ainda que ocorra cessão do crédito, a instituição financeira originária responde solidariamente por eventuais vícios ou abusividades do contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.



    [...]



    Superadas tais questões, cinge-se a controvérsia em verificar a existência (ou não) de juros abusivos no contrato de empréstimo pessoal consignado objeto da lide, para então saber se é devida a revisão contratual, bem como a restituição de valores.



    De partida, registra-se que a relação jurídica entre as partes consiste numa relação de consumo, na medida em que os litigantes se subsumem perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor, na esteira do que preveem os arts. 2º, caput, e 3º, caput, e § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).



    No que concerne aos juros remuneratórios, tanto não pode haver uma indiscriminada aplicação da sua taxa de incidência, quanto não deve a mesma ser limitada ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano.



    Deve-se analisar cada caso concreto a fim de se aferir uma prática condizente com as taxas de mercado aplicadas sem aquele intuito precípuo de obter vantagens e privilégios excessivos em detrimento do cliente necessitado.



    Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, nos Autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (2008/0119992-4), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade seja capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º do CDC), devendo ficar cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.



    [...]



    Ao que se observa da assentada jurisprudência, é possível a alteração da taxa de juros contratada, contudo, essa revisão é cabível apenas em situações excepcionais, nas quais é necessária a demonstração cabal da excessiva onerosidade do encargo, quando contraposto à taxa média de mercado na data da contratação, referente à natureza do crédito concedido, além de considerar outras particularidades do caso.



    Leia-se, o teor do artigo 51, § 1º, III, do CDC, in verbis:



    [...]



    Além disso, no Estado do Tocantins, há legislação específica que versa sobre a limitação da taxa de juros nas operações de consignação firmadas por servidores públicos vinculados ao Poder Executivo Estadual, a qual é aplicável à hipótese dos autos, mormente em razão do princípio da especialidade.



    O Decreto Estadual n.º 6.173/2020, que regulamenta as consignações em folha de pagamento no âmbito do Poder Executivo, prevê expressamente em seu art. 6º a limitação da taxa de juros remuneratórios nas operações de consignação contratadas por servidores inativos ou vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS-TO). Transcrevo:



    [...]



    Tem-se que o parâmetro a ser considerado para se analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios incidente na operação consignatória é, portanto, o percentual máximo fixado pelo Ministério da Previdência Social para os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    Desta forma é estabelecido na Normativa PRES/INSS nº 146 de 31/03/2023, que prevê critérios relativos aos descontos efetuados em benefício previdenciário em razão de empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado, determinando o teto de juros em 1,97% ao mês, na forma bem descrita pelo Magistrado de piso.



    No caso em apreço, a abusividade da taxa de juros está configurada, uma vez que os contratos objetos da lide não observaram a limitação estabelecida pela Instrução Normativa.



    Desta forma, de rigor a revisão das contratações firmadas, na forma bem descrita em sentença.



    A restituição de valores deve ser efetivada de forma simples, diante da ausência de má-fé a ensejar a devolução em dobro de valores, restando correto o sentenciamento. Neste sentido:



    [...]



    No mais, em razão da sucumbência recursal, o apelante deve arcar, ainda, com o pagamento de honorários advocatícios devidos no segundo grau de jurisdição. Por oportuno, na forma legal, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, honorários advocatícios recursais em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau.



    [...]” (grifos adicionados)



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e Normativa PRES/INSS nº 146 de 31/03/2023) e infraconstitucional local (Decreto Estadual n.º 6.173/2020) aplicáveis à espécie, no conjunto fático-probatório dos autos e nas cláusulas contratuais, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279, 280 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”, “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Contrato de empréstimo consignado. Desconto de valores na folha de pagamento dos servidores. Ausência de repasse do ente público ao banco. Ação de restituição de valores. 3. Discussão sobre a natureza jurídica da obrigação. Reexame de fatos e provas e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1407111 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Empréstimo consignado. Limitação dos descontos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1186297 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 29-05-2019 PUBLIC 30-05-2019)



    Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, razão pela qual é incabível interposição do apelo extremo pela alínea ”b” do permissivo constitucional (art. 102, III, ”b”, da CF/1988). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incide o óbice dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1210013 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-113 10-06-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E APELIDOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1501878 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-s/n 27-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente